Tribunal: TJSP
Processo: 1016155-05.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e artigo 6o, V, do CDC).
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e artigo 6o, V, do CDC).
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), por si só, não implica a prática de capitalização de juros – Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Decisão mantida.
- Irregularidade das tarifas bancárias - Alegações genéricas - Inconsistência – Recurso não conhecido neste ponto.

Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342668
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016155-05.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ANDREZA DO
NASCIMENTO SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016155-05.2019.8.26.0161 -Voto no 30779
2
Apelação Cível no 1016155-05.2019.8.26.0161
Apelante: Andreza do Nascimento Souza (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juiz: Kleber Leles de Souza
Comarca: Diadema 3a Vara Cível
Voto 30779
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
Possibilidade de revisão contratual que decorre do
próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e
artigo 6o, V, do CDC).
- Juros As instituições financeiras não estão sujeitas
ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar
juros acima de 12% ao ano Sentença mantida
- Não há capitalização de juros no caso dos autos,
pois se trata de empréstimo contraído para ser pago
em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no
início (capitalização não composta) e diluídos ao longo
do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros
sobre aqueles anteriores Ainda que assim não fosse,
a capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)

Contrato
em
discussão
celebrado após a MP
1.963-17/00,
reeditada
sob
o
no
2.170-36/01,
confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF
Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização
(Tabela Price), por si só, não implica a prática de
capitalização de juros Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de
recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa
de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a
Seção consideraram legal a tarifa exigida pelas
instituições
financeiras
para
cobrir
custos
com
pesquisa sobre a situação financeira do cliente

Decisão mantida.
- Irregularidade das tarifas bancárias - Alegações
genéricas - Inconsistência Recurso não conhecido
neste ponto.
Recurso não provido, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016155-05.2019.8.26.0161 -Voto no 30779
3
Trata-se de apelação de sentença (fls.
132/141) que julgou improcedente a ação revisional de contrato c/c tutela
provisória de urgência1, ajuizada por Andreza do Nascimento Souza em
face de Banco Itaucard S/A, condenando a autora ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida à autora.
Nas razões de apelação (fls. 144/163), a
autora alega, em síntese: (i) a possibilidade de revisão contratual; (ii) a
abusividade dos juros cobrados; (iii) a ilegalidade da capitalização de
juros, bem como da utilização da Tabela Price; e (iv) a irregularidade das
tarifas bancárias.
Recurso respondido (fls. 168/172).
É o relatório.
A autora celebrou com o réu, em
04/07/2017, contrato de financiamento de veículo, tendo financiado a
quantia de R$ 15.050,00 (quinze mil e cinquenta reais) para pagamento
em 48 parcelas de R$ 597,08 (quinhentos e noventa e sete reais e oito
centavos).
A
revisão
dos
negócios
jurídicos
bancários decorre do próprio sistema jurídico e é legítima na busca do
equilíbrio econômico do contrato, conforme dispõem os artigos 478 e 480
do Código Civil e artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
Registre-se, ademais, que a revisão das
cláusulas contratuais, em razão dos fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas, tem, também, fundamento em outros
princípios como a boa-fé e equilíbrio, vulnerabilidade do consumidor, que
1 Valor da causa: R$ 8.576,99 em dezembro de 2019. Sentença disponibilizada no DJe em
19/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016155-05.2019.8.26.0161 -Voto no 30779
4
decorrem do princípio maior constitucional da isonomia. (in Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor, Rizzato Nunes, comentários ao art.
6o).
Os juros contratados (2,30% ao mês), ao
que se percebe, estão dentro dos praticados no mercado. Ademais, já é
pacífico que a Lei da Usura não se aplica às instituições financeiras,
conforme consignado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal: “As
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o sistema financeiro nacional”.
Não restou configurada capitalização de
juros, uma vez que se trata de empréstimo contraído para ser pago em
parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início e diluídos ao
longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles
anteriores.
Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS,
Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula 541, “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula 539 "É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016155-05.2019.8.26.0161 -Voto no 30779
5
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade se
acha pendente de julgamento na ADI 2.316/DF.
Quanto à utilização da Tabela Price como
sistema de amortização, importa consignar que ela não contém a alegada
capitalização de juros.
Como capitalização de juros significa
somar os juros aos juros incorporados no capital no período anterior,
percebe-se, desde logo, que este procedimento não é adotado no
sistema francês de amortização (Tabela Price), porque, ocorrendo o
pagamento de cada uma das prestações avençadas nos respectivos
vencimentos, os juros são integralmente pagos e, assim, não passam
para o mês seguinte. Não ocorrendo incorporação dos juros anteriores ao
saldo devedor, não há que se falar em capitalização de juros ou
anatocismo.
Em suas razões recursais, a autora
sustenta que: “Ao contrário do entendimento do Nobre Magistrado
sentenciante, as resoluções 3518/2007 e 3919/2010 do Conselho
Monetário Nacional - CMN dão conta de que cobrar qualquer tarifa a
título de abertura de credito e serviços não especificados claramente no
contrato é irregular. ”
Nos termos da Súmula 565 do Superior
Tribunal de Justiça, “a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC)
e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da
vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.
E a tarifa de cadastro está prevista
expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN n° 3.371/2007 e
nos atos normativos que a sucederam, e pode ser cobrada no início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016155-05.2019.8.26.0161 -Voto no 30779
6
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme
decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.251.331
(Recurso Repetitivo).
Consigne-se que, nos termos da referida
circular, o fato gerador da cobrança da tarifa de cadastro é:
“Exclusivamente, realização de pesquisa em serviços de proteção ao
crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados
e informações necessários ao início de relacionamento de conta corrente
de depósitos, conta de depósitos de poupança e operações de crédito e
de arrendamento mercantil. ”
Quanto ao mais, são alegações genéricas
a respeito da irregularidade das tarifas que sequer foram apontadas de
forma expressa pela autora apelante.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso, na parte conhecida.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária devida pela autora apelante para 15%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
MARINO NETO
Relator